Tribunal: STF
Processo: RHC 65449
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-08-28
Data de publicação: 1987-08-28

Ementa:
Identificação criminal.
Firmou-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme o enunciado da Súmula 568, no sentido de que "a identificação criminal não constitui constrangimento ilegal, ainda que o indiciado já tenha sido identificado civilmente."